Tribunal: STF
Processo: ARE 1350544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. MOTORISTA. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO, COM REINTEGRAÇÃO NO CARGO E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS CESSADOS DESDE O AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DESENVOLVIDO COM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. 1. "SERVIDOR PÚBLICO - ESTÁGIO PROBATÓRIO - EXONERAÇÃO. Não se confundem exoneração de servidor sob estágio probatório com a penalidade de demissão do servidor estável. Durante o estágio probatório, o servidor público poderá ser exonerado quando restar demonstrado, em procedimento sumário, que não preenche ele os requisitos próprios para o exercício da função pública, tais como idoneidade moral, assiduidade, disciplina, eficiência e outros." (TJPR - 1ª C.Cível - ACR - 67956-3 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Pacheco Rocha - J. 23.03.1999) 2. "MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO 'ASSIDUIDADE'. COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO. RESOLUÇÃO EDITADA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA INEXISTENTE. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM ASSIM, DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. O servidor em estágio probatório somente adquire a estabilidade após o decurso de 03 (três) anos, sendo obrigatória, também, a realização de avaliação especial de desempenho. 2. A infração disciplinar imputada a servidor público não estável, portanto em estágio probatório, deve ser apurada mediante instauração de processo administrativo, despido de maiores formalidades, exigindo-se, entretanto, que por ele reste demonstrada a falta ensejadora da pena exoneratória e, desde que sejam assegurados ao funcionário processado, os direitos ao contraditório e à ampla defesa. 3. Inexiste vício de legalidade insanável, relativamente à competência, que macule a Resolução, vez que não há óbice à edição da mesma pelo Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania, vez que tal ato não é expedido pelo Chefe do Executivo. 4. Mandado de Segurança denegado." (TJPR - Órgão Especial - MSOE - 597031-0 - Curitiba - Rel.: Desembargador Rosene Arão de Cristo Pereira - Unânime - J. 07.06.2010) Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente